Tribunal: TJSP
Processo: 1020446-20.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Ação de execução de cotas condominiais – Arguição de nulidade da hasta pública – Desistência da arrematação – Perda do objeto.

Forçoso o reconhecimento da perda do objeto deste recurso, uma vez que, com a desistência da arrematação, não mais poderia ser obtida a pretensão de desfazimento da alienação objetivada nos embargos, considerando que a

Ementa:

Apelação – Embargos de terceiro – Ação de execução de cotas condominiais – Arguição de nulidade da hasta pública – Desistência da arrematação – Perda do objeto.

Forçoso o reconhecimento da perda do objeto deste recurso, uma vez que, com a desistência da arrematação, não mais poderia ser obtida a pretensão de desfazimento da alienação objetivada nos embargos, considerando que a desconstituição da arrematação já foi operada por ato do próprio arrematante.

Apelação não conhecida.